Tribunal: TJSP
Processo: 1002233-46.2023.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Valor dado à causa com base na quantia apurada em favor das autoras, antes da realização da perícia realizada sobre o contrato originário – Valor justificado – Preliminares rejeitada – DIALETICIDADE – Hipótese em que se alega que o recurso que não

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Valor dado à causa com base na quantia apurada em favor das autoras, antes da realização da perícia realizada sobre o contrato originário – Valor justificado – Preliminares rejeitada – DIALETICIDADE – Hipótese em que se alega que o recurso que não atacou os fundamentos da r. sentença – "Pesca milagrosa" – "Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão" (Súmula no. 4 do extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil) – Princípio da dialeticidade observado – Pedido de novo exame pontuais com exposição dos motivos da inconformidade – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Sentença transitada em julgado, de natureza homologatória contendo a expressão "extinta com resolução de mérito" – Decisão de mérito (CPC, 487, III, alínea b) – Enfrentamento por meio de ação rescisória – Precedente do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Dispositivo: negam provimento, com observação.